Tribunal: TJES
Processo: 5051998-11.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051998-11.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUZINETE VENTURA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO DO BEM EM PRÁTICA CRIMINOSA POR TERCEIRO SEM CONHECIMENTO DA PROPRIETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL PARA A DEVOLUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição do veículo apreendido por ter sido utilizado na prática de furto qualificado por terceiro. A recorrente sustenta ser proprietária do bem e que este foi retirado de sua residência sem seu conhecimento pelo ex-marido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de restituição de veículo apreendido quando demonstrado que a proprietária não teve participação ou ciência de sua utilização na prática criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe que coisas apreendidas não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final enquanto interessarem ao processo.

4. O artigo 120 do Código de Processo Penal permite a restituição de bens apreendidos desde que não haja dúvida quanto ao direito do reclamante.

5. Restou comprovado nos autos que a recorrente é proprietária do veículo e que não teve conhecimento da utilização do bem para a prática criminosa, tampouco contribuiu para tal fato.

6. A perícia no automóvel não identificou adulterações ou restrições de furto ou roubo, e o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à restituição, por não haver mais interesse investigativo na manutenção da apreensão.

7. A jurisprudência reconhece que, quando demonstrada a boa-fé do terceiro e a ausência de envolvimento no crime, a restituição do bem apreendido deve ser deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A restituição de bem apreendido é cabível quando demonstrada a propriedade do requerente, sua boa-fé e a ausência de interesse do processo na manutenção da apreensão.

2. O fato de o veículo ter sido utilizado na prática criminosa por terceiro, sem o conhecimento ou consentimento do proprietário, não impede sua restituição.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118 e 120.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0002492-89.2022.8.08.0035, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 22.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUZINETE VENTURA OLIVEIRA
em face da Decisão de id 49351739, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que negou o pedido de restituição do veículo automotor, marca Volkswagen, modelo Polo 1.6, ano 2007, placa MRB2F63.

Razões recursais apresentadas no id 11749862 - pg. 20/24, nas quais a defesa sustenta que o veículo objeto do pedido de restituição é de propriedade da apelante e seu ex-esposo, Cloves Oliveira, na data dos fatos, retirou o automóvel de sua residência sem o seu conhecimento e autorização.

Assevera, ainda, que a apelante depende do veículo para desempenho do seu labor, pugnando pela restituição do automóvel.

Contrarrazões (id 11749862 - pg. 28/32), para que seja dado provimento ao apelo.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
pelo provimento do recurso
(id
11856341
).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUZINETE VENTURA OLIVEIRA
em face da Decisão de id 49351739, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, que negou o pedido de restituição do veículo automotor, marca Volkswagen, modelo Polo 1.6, ano 2007, placa MRB2F63.

Razões recursais apresentadas no id 11749862 - pg. 20/24, nas quais a defesa sustenta que o veículo objeto do pedido de restituição é de propriedade da apelante e seu ex-esposo, Cloves Oliveira, na data dos fatos, retirou o automóvel de sua residência sem o seu conhecimento e autorização.

Assevera, ainda, que a apelante depende do veículo para desempenho do seu labor, pugnando pela restituição do automóvel.

Conforme se extrai dos autos, no dia 13 de junho de 2024, na Rodovia Norte Sul, bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, Cloves Oliveira, ex-marido da apelante, utilizando o veículo modelo Polo, de cor prata, placa MRB2F63, de propriedade da recorrente, subtraiu para si 01 (um) notebook, modelo Macbook Air M2 13ª, com mouse e carregador, e 01 (uma) mochila para notebook, de cor cinza, que estavam dentro de um automóvel que se encontrava estacionado no mencionado endereço.

Consta, ainda, que os policiais militares, com auxílio do sistema de rastreamento do notebook, localizaram os bens furtados em posse de Cloves de Oliveira, Ederson Leonardo Gomes dos Santos e Gustavo Itacilio Damaceno Arruda, que estavam dentro do veículo Polo nas proximidades do Parque Horto de Maruípe.

Diante disso, o automóvel foi apreendido em razão de ter sido utilizado para prática do crime que originou a ação penal tombada sob o n° 0001393-49.2024.8.08.0024, que tramita perante a 8ª Vara Criminal de Vitória.

Tecidas tais considerações, inicialmente, em que pese a defesa tenha formulado pedido liminar de restituição do automóvel, registro que tal pretensão não merece acolhida por ausência de previsão legal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - TRÁFICO DE DROGAS - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DESCABIMENTO - MATÉRIA MERITÓRIA - INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO NA HIPÓTESE - CUSTAS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. -
O pedido de concessão de tutela antecipada de urgência em sede de apelação criminal é inacolhível, por ausência de previsão legal
- Evidenciado que o réu utilizou o veículo apreendido para perpetrar o tráfico de drogas, não há como restituir o bem a ele, independentemente da habitualidade na sua utilização para a prática ilegal, conforme Tema 647 do Supremo Tribunal Federal - Tendo o advogado requerido a Justiça Gratuita nas razões de apelação, deve ser suspensa a exigibilidade das custas processuais, nos termos das disposições trazidas pelo novo Código de Processo Civil. (TJ-MG - APR: 50009250620228130517, Relator: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 11/10/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2023)

Dito isso, como é sabido, o art. 118 do CPP dispõe que “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Em complemento, o art. 120 do CPP prescreve que “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.

Tecidas tais premissas, não obstante o veículo objeto do pedido de restituição tenha sido utilizado para a prática do crime que se apura nos autos n.º 0001393-49.2024.8.08.0024, entendo que restou satisfatoriamente demonstrado que a apelante não tinha conhecimento de que seu ex-marido estava na posse da automóvel naquele momento, sendo certo que o carro foi retirado de sua residência sem o seu conhecimento e autorização, no momento em que a recorrente não estava presente.

Além disso, conforme se extrai da manifestação ministerial constante do id 11749862 - p. 07/10, o automóvel já foi devidamente periciado, não havendo qualquer indício de adulteração, tampouco restrições por furto ou roubo. Registrou, ainda, que a manutenção do acautelamento do bem apreendido não mais se justifica no âmbito da investigação, uma vez que restou constatado que o veículo não configura objeto do delito.

Por fim, observa-se no documento anexado no id 11749862 - p. 06 (CRLV) que o veículo está regularmente registrado em nome da apelante, evidenciando, de forma incontestável, sua propriedade sobre o bem reclamado.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAYANE ALVARENGA BORGES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME FONTES ORNELAS - ES20908-A ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA DO BEM E BOA-FÉ DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO. 1.
Restando indene de dúvida acerca da propriedade do bem

e da licitude de sua origem e tendo sido demonstrada a boa-fé da ora apelante, o qual demonstrou a propriedade do veículo e sequer figurou como denunciada ou ré nos autos principais, entendo que a restituição é medida que se impõe
. 2 - Recurso provido. (TJES - AC n.º 0002492-89.2022.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Pedro Valls Feu Rosa, Data do Julgamento: 22/09/2023)

Assim, entendo ser possível deferir o pedido de restituição antes do julgamento da ação principal e do seu trânsito em julgado, como pretende a recorrente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, determinando a restituição do automóvel marca Volkswagen, modelo Polo, de cor prata, placa MRB2F63 à recorrente.

É como voto.